Tribunal: TJSP
Processo: 0062399-27.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por insuficiência de prova – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo atestatório da embriaguez, valorizado pelos depoimentos da testemunha e dos policiais – Crime de perigo abstrato, bastando à sua configuração a prova de que o

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por insuficiência de prova – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Laudo atestatório da embriaguez, valorizado pelos depoimentos da testemunha e dos policiais – Crime de perigo abstrato, bastando à sua configuração a prova de que o condutor tenha ingerido bebida alcóolica acima do limite tolerável por lei e assumido a direção do veículo automotor na via pública – Precedentes do STF e STJ – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas reduzidas - Regime escorreitamente fixado – Redução da pena de suspensão da habilitação para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Decurso do interstício legal entre a publicação da sentença e o julgamento desta apelação – Extinção da punibilidade declarada ex officio. Recurso parcialmente provido e, a seguir, julgada extinta a punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062399-27.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo para
reduzir as penas impostas ao acusado para 7 (sete) meses e 15 (dias) de detenção, 12
(doze) dias-multa e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de suspensão do direito de
dirigir veículo automotor. Julgaram, a seguir, extinta a punibilidade do apelante,
pela ocorrência da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI, 118 e 119, todos do Código Penal.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0062399-27.2014.8.26.0050
APELANTE: GILSON OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 33.116
EMENTA:
Apelação criminal
Embriaguez na
condução
de
veículo
automotor

Sentença
condenatória

Pleito
de
absolvição
por
insuficiência de prova
Admissibilidade parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
Laudo atestatório da embriaguez,
valorizado pelos depoimentos da testemunha e dos
policiais Crime de perigo abstrato, bastando à sua
configuração a prova de que o condutor tenha
ingerido bebida alcóolica acima do limite tolerável
por lei e assumido a direção do veículo automotor
na via pública
Precedentes do STF e STJ –
Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório Penas reduzidas -
Regime escorreitamente fixado Redução da pena
de suspensão da habilitação para guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade imposta. Decurso do interstício legal
entre a publicação da sentença e o julgamento
desta apelação Extinção da punibilidade declarada
ex officio. Recurso parcialmente provido e, a seguir,
julgada extinta a punibilidade.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Gilson Oliveira de Souza, por infração ao artigo
306, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas
de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, 20 (vinte) dias-
multa, no mínimo legal, e suspensão da habilitação para conduzir
veículos automotores, pelo prazo de 1 (um) ano, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, manifesta-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de condução de veículo sob o efeito
de álcool, porque, no dia 16 de julho de 2014, na Avenida Cruzeiro do
Sul, Bom Retiro, Comarca de São Paulo, conduziu veículo automotor, na
via pública, com concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar (fls. 1d/2d).
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 2/7), senão também e especialmente pelo teste de
alcoolemia que apresentou o resultado de 0,98 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar do apelante (fls. 13).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado confirmou que havia
ingerido algumas cervejas antes de dirigir, mas disse que apenas colidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
4
o veículo porque o outro carro entrou em sua frente repentinamente (fls.
7).
Em Juízo, o apelante tornou-se revel (fls.
112/115).
A confissão extrajudicial do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Oportuno
recordar,
a
propósito,
que
a
confissão "... vale não pelo local em que é prestada, mas pela
força de convencimento que nela se contém, pelo que não pode
ser desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a
prova colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente
a jurisprudência.
Com efeito, os policiais militares Nilton e
Domingos, ouvidos em Juízo, esclareceram, de forma uníssona e
convincente que, na data dos fatos, foram acionados para atenderem a
uma ocorrência relativa a acidente de trânsito e, quando chegaram,
viram que se tratava de uma colisão entre veículos, sendo que o do
acusado havia colidido na traseira de outro carro. Ficaram sabendo que o
acusado estava em alta velocidade e não conseguiu parar. O acusado
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
5
estava nitidamente embriagado, não conseguia falar direito, estava
cambaleante e com os olhos vermelhos. Não se recordaram da
realização do teste, pois todos os dias realizam inúmeros testes, mas se
recordaram dos sinais notórios de embriaguez e Domingos lembra-se de
dizer a ele que ele seria conduzido de qualquer forma à Delegacia
porque ele estava embriagado. Ademais, o próprio acusado confessou
ter mesmo bebido (fls. 109 - mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivos, e
nenhum foi demonstrado, para incriminarem o apelante, já porque
prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos
fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
6
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A testemunha Jhonata, que conduzia o veículo
contra o qual o do acusado colidiu, esclareceu, em Juízo, que parou no
semáforo e viu pelo retrovisor o veículo do acusado vindo em alta
velocidade e cruzando um farol vermelho. Apenas ficou esperando o
impacto, pois não tinha o que fazer. Mal conversou com o motorista
porque logo os policiais chegaram, mas ele estava visivelmente
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
7
embriagado e confirmou isso para ele e para os policiais. Ele estava
muito embriagado. Percebia-se a embriaguez também pela fala, pela
coordenação motora, alternância de humor. Jhonata o viu fazendo o
teste do bafômetro e, inclusive, Jhonata também realizou o teste (fls.
109 mídia audiovisual).
Demais disso, insta salientar que o laudo
relativo ao teste do apelante apresentou o resultado de 0,98 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar, como assinalado alhures, quando é
certo que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
basta a concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro
de ar alveolar para configurar a conduta punível prevista no sobredito
tipo penal incriminador.
Tamanha
ingestão
de
bebida
alcoólica,
caracterizadora de estado de embriaguez, é circunstância bastante a
evidenciar que o apelante ficou com o sistema nervoso central
sobremodo comprometido, com os reflexos reduzidos e sem a necessária
percepção para conduzir o veículo de maneira segura, razão pela qual
ultrapassou o semáforo vermelho e colidiu na traseira do veículo da
testemunha.
É o que basta para que se perceba o porquê de
o apelante ter causado o acidente de trânsito, com isso afetando
inexoravelmente a incolumidade pública.
Destarte, porque suficientemente provadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
8
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto no
tocante às penas.
Estas comportam reparo.
Na primeira fase, a MM. Juíza sentenciante
dobrou as penas em razão de o acusado estar conduzindo o veículo em
alta velocidade, ter atravessado o semáforo vermelho e colidido no carro
da testemunha.
Em que pese legítima a fundamentação para a
exasperação das penas, esta deve ser feita em fração menos gravosa,
pois exagerada a eleita na sentença, razão pela qual fica reduzida para
1⁄4 (um quarto).
Ausentes demais causas modificativas, as
penas ficam reestimadas em 7 (sete) meses e 15 (dias) de detenção e
12 (doze) dias-multa.
No tocante à pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, cabe salientar que esta deve guardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
9
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, estabelecendo o
legislador, para aquela, o prazo variável de dois meses a cinco anos (art.
293, caput, CTB).
A propósito, assim já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“A divergência jurisprudencial restou devidamente
comprovada na hipótese, visto que a pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido tão-somente para reduzir, de forma
proporcional, a pena de habilitação para dirigir
veículo automotor”.5
Em igual sentido, confira-se trecho v. aresto
desta Augusta Corte de Justiça, da relatoria do Eminente
Desembargador Paulo Rossi:
“A pena de suspensão de habilitação para dirigir
veículo automotor deve guardar proporcionalidade com
a pena privativa de liberdade, embora não seja o caso
de extirpá-la, como pretende a Defesa, já que erigida
pelo legislador em pena principal. O art. 293, da Lei
n.° 9.503/97, prevê que a penalidade de suspensão ou
de proibição de se obter a permissão ou a
5 - REsp 898.866-PR, 5.a Turma, rel. Laurita Vaz, 28.06.2007, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
10
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a
duração de dois (02) meses a cinco (05) anos. E dita
pena, reitere-se, deve seguir o mesmo critério de
proporcionalidade estabelecido para a fixação da pena
privativa de liberdade”.6
Nessa conformidade, a suspensão do direito de
dirigir veículo automotor deve ser estabelecida em 2 (dois) meses e 15
(quinze) dias.
Mantida a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade, por se mostrar perfeitamente adequada e proporcional ao
caso concreto.
Todavia, forçoso reconhecer-se, in casu, a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, o
que se faz de ofício, por força do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da pena privativa de
liberdade aplicada ao acusado não ser superior a 1 (um) ano, o prazo
prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, CP).
Nessa toada, importante observar que a
publicação da sentença condenatória ocorreu em 16.08.2016 (fls. 121),
tendo a partir daí transcorrido o triênio legal, que se consumou aos
16.08.2019.
6 - Apelação Criminal n.° 990.08.162897-0, 12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Paulo Rossi, j. em 23.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062399-27.2014.8.26.0050 São Paulo Voto no 33.116
11
Portanto, é de se considerar, no caso sub
examine que, entre a data da publicação da sentença e a deste
julgamento, ultimou-se o lapso prescricional de três anos, a denotar ter
o Estado decaído do direito de perseguir a punição do apelado pelo crime
cometido, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva
estatal, o que ora será reconhecido.
3. Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao apelo para reduzir as penas impostas ao acusado para 7
(sete) meses e 15 (dias) de detenção, 12 (doze) dias-multa e 2 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor, julgando-se, a seguir, extinta a punibilidade do
apelante, pela ocorrência da pretensão punitiva estatal, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 118 e
119, todos do Código Penal. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)